Tribunal: TJPA
Processo: 0806413-34.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11860 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806413-34.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: FERNANDA DE SOUZA TEODORO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a impossibilidade de levantamento de valores referentes a multa cominatória antes do trânsito em julgado da sentença favorável à parte exequente, determinando a devolução dos valores levantados por alvará judicial. A agravante alegou intempestividade do agravo de instrumento e sustentou a possibilidade de levantamento das astreintes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento interposto pela parte agravada é intempestivo em razão de suposta ciência inequívoca anterior da decisão agravada; e (
ii
) saber se é admissível o levantamento de valores decorrentes de astreintes antes do trânsito em julgado da sentença que confirma a obrigação.

III. Razões de decidir

3. A alegação de intempestividade não prospera,
uma vez que
a certidão dos autos demonstra que a intimação da decisão agravada ocorreu em 17/03/2020, sendo o recurso interposto em 30/06/2020, durante o período de suspensão dos prazos processuais estabelecido pelas Portarias Conjuntas do Tribunal de Justiça.

As manifestações processuais anteriores da agravada não evidenciam ciência inequívoca da decisão impugnada, porquanto se referiam à especificação de provas e a outro agravo de instrumento, inexistindo menção expressa à decisão agravada até a petição protocolada em 23/06/2020.

Nos termos do art. 537, §3º, do CPC, o levantamento dos valores depositados em juízo somente é permitido após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de levantamento de valores referentes às astreintes antes da confirmação definitiva da obrigação, impondo-se a devolução dos valores eventualmente levantados de forma antecipada.

Mantém-se a decisão monocrática que determinou a restituição dos valores levantados por meio de alvará judicial, ressalvada a hipótese de integração na somatória final do alvará posteriormente cancelado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ciência inequívoca da decisão judicial apta a deflagrar o prazo recursal exige demonstração expressa e inequívoca nos autos. 2. O levantamento de valores decorrentes de astreintes somente é admissível após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte exequente, nos termos do art. 537, §3º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
FERNANDA SOUZA TEODORO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806413-34.2020.8.14.0000, que determinou a restituição de quantia anteriormente levantada por alvará judicial, decorrente de multa cominatória (astreintes)
, na ação
declaratória de vício redibitório cumulada com indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada
movida em face de
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

A decisão agravada por instrumento deferiu o levantamento, em favor da agravada, de valores bloqueados judicialmente a título de astreintes decorrentes do descumprimento de tutela antecipada.

Nas razões recursais do agravo de instrumento, a agravante sustenta a impossibilidade de levantamento das quantias antes do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 537, §3º, do Código de Processo Civil, bem como a ocorrência de violação ao contraditório e ao devido processo legal, em razão da ausência de prévia intimação acerca da decisão impugnada.

Afirm
ou
, ainda, que o levantamento antecipado das astreintes configura enriquecimento sem causa e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer
eu
a concessão de tutela recursal para determinar a restituição das quantias levantadas e, ao final, o provimento do recurso.

Não apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (certidão Id.
3891917).

Proferida decisão monocrática que conheceu e deu integral provimento ao Agravo de Instrumento interposto por KIA MOTORS DO BRASIL LTDA., para reconhecer a impossibilidade de levantamento de valores decorrentes de astreintes antes do trânsito em julgado da sentença ou decisão parcial de mérito que confirme a obrigação, nos termos do art. 537, §3º, do Código de Processo Civil
(
Id.
13559310
)
.

Interposto agravo interno
(Id. 13977768)
, em que a agravante na
s razões recursais
,
sustenta, inicialmente, a intempestividade do
recurso.

Alega, por fim, que a discussão travada nos autos decorre do reiterado descumprimento de decisão judicial pela empresa agravada, especialmente quanto à disponibilização de veículo reserva, defendendo a manutenção das astreintes já levantadas.

Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo-se a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa.

Apresentadas contra
rrazões ao Ag
ravo Interno (Id.
14408948
),
na
s quais
a
agravada sustenta
, preliminarmente, a tempestividade da manifestação, nos termos do art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

No mérito, a agravada defende a manutenção da decisão
que
determin
ou
a devolução dos valores levantados pela agravante a título de astreintes, bem como a remessa dos autos à Corregedoria de Justiça para apuração da conduta do magistrado prolator da decisão originária.

Alega que o levantamento dos valores ocorreu em afronta direta ao art. 537, §3º, do CPC, uma vez que a execução provisória das astreintes não autoriza o imediato levantamento das quantias antes do trânsito em julgado da sentença confirmatória.

Sustenta que a tese de intempestividade do Agravo de Instrumento não merece acolhimento, porquanto as manifestações processuais apontadas pela agravante referiam-se a outro Agravo de Instrumento, de nº 0002213-90.2015.8.14.0000, que discutia apenas o cabimento da execução provisória das astreintes, e não a decisão específica que autorizou o levantamento dos valores.

Afirma, ainda, que os autos tramitavam em meio físico à época dos fatos, inexistindo comprovação de acesso dos patronos da agravada aos autos após a prolação da decisão que autorizou o levantamento das quantias, razão pela qual não se pode presumir ciência inequívoca do decisum.

Argumenta que a primeira manifestação posterior à decisão agravada
limitou-se
ao requerimento de produção de prova pericial e apresentação de quesitos, em cumprimento ao despacho saneador, sem qualquer referência ao levantamento dos valores.

Defende, por fim, que a decisão monocrática agravada observou correta
mente a sistemática prevista no art. 537, §3º, do CPC, razão pela qual requer o desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção integral da decisão recorrida.

Após sucessivas manifestações e certidões, certificada a tempestividade do recurso (Id.
34582639
)
.

Juízo de admissibilidade Id.
34625804.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O
agravo interno é cabíve
l
,

tempestivo

e preparado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Sustenta a agravante a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa, ao argumento de que a decisão agravada originária foi proferida em 02/02/2017, havendo diversas manifestações posteriores da agravada nos autos originários, demonstrando ciência inequívoca do decisum.

Afirma que a agravada peticionou nos autos em diferentes ocasiões, inclusive requerendo o cancelamento de alvará de levantamento, circunstância que evidenciaria conhecimento pleno da decisão combatida, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

Não merece prosperar a alegação de intempestividade do recurso.

Vejamos.

A certidão Id. 34582639 atesta que

a agravante KIA MOTORS DO BRASIL LTDA foi intimada da decisão agravada em 17/03/2020, por meio de publicação no Diário da Justiça, sendo considerado tempestivo o Agravo de Instrumento interposto em 30/06/2020, em razão da suspensão dos prazos processuais estabelecida pelas Portarias Conjuntas nº 2 a 13/GP/VP/CJRMB/CJCI do Tribunal de Justiça, no período de 17/03/2020 a 05/07/2020.

Vejamos o inteiro teor da certidão:

“CERTIFICO, no uso de minhas atribuições legais, que compulsando os autos nos sistemas PJe1G e Libra, constatei que a parte agravante
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
foi intimada da decisão de ID n. 3264967 (fl. 627, documento 20170040943614),
em 17/03/2020
, através da Publicação no Diário da Justiça – Edição nº 6857/2020 (fls. 1543/1544), consoante certidão de ID n. 3264978, estando, porquanto, tempestivo o Agravo de Instrumento interposto em
30/06/2020
, tendo em vista a suspensão dos prazos, por meio das Portarias Conjuntas de nº 2 a 13/GP/VP/CJRMB/CJCI deste e. Tribunal de Justiça, no período de 17/03/2020 a 05/07/2020; Em complementação certifico, ainda, que a decisão atacada de ID n. 3264967 (fl. 627, documento 20170040943614) foi exarada quando o processo era físico e que durante o período entre a decisão atacada de
02/02/2017
e a interposição do recurso de Agravo de Instrumento n. 0806413-34.2020.8.14.0000 em
30/06/2020
, a parte agravante
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.
praticou os seguintes atos nos autos de origem de n. 0002054-46.2014.8.14.0045: Petição constante no ID
28216056
, Protocolo 2017.00614083-83, Data da Entrada:
15/02/2017
, na qual requereu: “
Diante do exposto, REQUER seja deferida a produção de prova pericial mecânica, bem como que seja a REQUERIDA - KIA MOTORS DO BRASIL intimada da realização da perícia, a fim de que os assistentes técnicos ora indicados possam acompanhá-la, bem como sejam elucidados os quesitos suso transcritos, protestando por quesitos complementares, se necessários, para a perfeita elucidação dos pontos controvertidos”,
sendo repetida na petição constante no ID
28216058,
protocolo 2017.00659196-59, Data de Entrada: 17/02/2017; Petição constante no ID
28216058
/28216059, protocolo 2017.04248489-53, Data de Entrada:
02/10/2017
, na qual requereu:
“Desta forma, não há que se falar em levantamento das quantias bloqueadas nas constas bancárias de titularidade da REQUERIDA - KIA MOTORS DO BRASIL, razão pela qual requer seja cancelado todo e qualquer alvará de levantamento que já tenha sido expedido e/ou que seja determinado que a REQUERENTE - FERNANDA restitua a quantia que por ventura já tenha sido levantada, sob pena de restar caracterizado evidente afronta ao comando proferido no AI nº 0002213-90.2015.8.14.0000, pelo Tribunal de Justiça Estadual”;
sendo repetida no protocolo 2017.04338200-95, Data de entrada: 06/10/2017; Petição constante sob o ID
28216065
, protocolo 2020.01300482-479, Data de entrada: 23/06/2020, na qual requereu:
“KIA MOTORS DO 3RASIL LTDA., devidamente qualificada nos autos do processo em epigrafe, promovido por FERNANDA SOUZA TEODORO, igualmente qualificada, por seu advogada in fine, vem respeitosa e tempestivamente à presença de Vossa Excelência, requerer carga dos autos pelo prazo de 01 (um) dia para fins de extração de cópias a partir de fls. 589, haja vista a urgente necessidade de interpor Agravo de Instrumento contra a r. decisão que deferiu o levantamento dos valores relativos à execução provisória das astreintes em favor da REQUERENTE - FERNANDA. Da juntada desta aos autos respectivos”
. O referido é verdade e dou fé.

C
omo se afere da certidão aqui colacionada,
foram
três as manifestações da agravada: i) atendimento ao despacho saneador que determinou a especificação de provas (
Petição constante no ID
28216056
, Protocolo 2017.00614083-83, Data da Entrada:
15/02/2017 );
ii
) referência a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº
0002213-90.2015.8.14.0000 (
Petição constante no ID
28216058
/28216059, protocolo 2017.04248489-53, Data de Entrada:
02/10/2017);

iii
) referência a decisão agravada (
Petição constante sob o ID
28216065
, protocolo 2020.01300482-479, Data de entrada: 23/06/2020).

Nesse contexto, a alegação de que houve a ciência inequívoca da decisão agravada em momento anterior a sua publicação não se sustenta, não sendo possível considerar no caso concreto, após a análise dos autos, de que o prazo recursal iniciou anteriormente a publicação, posto que
,
somente na petição protocolada em 23.06.2020,
portanto,
dentro do prazo recursal, há expressa menção a decisão impugnada.

As demais manifestações referem-se
a
especificação de provas e ao conteúdo de agravo de instrumento diverso – autos nº
0002213-90.2015.8.14.0000.

Desta feita, rejeito a alegação e considero TEMPESTIVO o recurso
por ter sido interposto dentro do prazo legal.

MÉRITO
RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal a sabe
r se é devida a devolução do valor recebido pela agravante por meio de alvará judicial a título de multa cominatória.

Dispõe o artigo 537, caput e §3º do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
n
o julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial 1.883.876/RS,
ratificou
a tese de
que não é possível a execução provisória da multa fixada em tutela provisória antes de confirmação por sentença

e consolidou entendimento de que não
houve superação do Tema 743 fixado com base no artigo 461, §4º do CPC 1973.

Assim, somente será executada a multa cominatória após a confirmação em sentença, não sendo
permitido
o cumprimento provisório
das astreintes.

Por consectário lógico e como decorrência do §3º do artigo 537
do
CPC,
o
levantamento do valor a título de astreintes é condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

A doutrina processual posiciona-se nesse sentido:

“Ressalte-se, contudo, que, diferentemente da regra geral para as execuções provisórias (art. 520 do CPC/2015), em que o credor pode levantar os valores depositados em juízo mediante apresentação de caução idônea, na execução provisória do crédito resultante da incidência da multa os valores depositados em juízo (seja por depósito voluntário, seja decorrentes de penhora)
deverão assim remanescer e somente poderão ser levantados quando do trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
(AMARAL, Guilherme Rizzo In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR.,
Fredie
; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (
Coords
.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) (negritei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento quanto a impossibilidade de levantam
ento de valores referentes as astreintes antes do
trânsito
em julgado da sentença que as confirma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CAUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal Superior entendeu que o valor das astreintes é razoável e proporcional, considerando a natureza inibitória da medida, o conteúdo da obrigação e as consequências do atraso no cumprimento.

2. A execução provisória das astreintes é admissível, conforme o art. 537, §3º, do CPC, desde que o valor seja depositado em juízo e o levantamento ocorra apenas após o trânsito em julgado da decisão favorável à parte exequente.

3. Não há necessidade de caução para o cumprimento provisório de sentença envolvendo astreintes,
pois o levantamento dos valores está condicionado ao trânsito em julgado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A questão relativa ao bloqueio de ativos financeiros (via SISBAJUD) e ao princípio da menor onerosidade do devedor não foi analisada pelo Tribunal de origem, nem objeto de embargos de declaração, configurando ausência de prequestionamento, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto a esses pontos.

5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 2.636.469/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Assim,
reconhecida a
impossibilidade de levantamento de valores decorrentes de astreintes antes do trânsito em julgado da sentença ou decisão parcial de mérito que confirme a obrigação, nos termos do art. 537, §3º, do Código de Processo Civil,
devendo a agravante devolver os valores
,

mediante guia judicial, devidamente
atualizado, com
índice de correção monetária e prazo a ser determinado pelo juízo de origem, caso os tenha levantado.

A devolução deve se dar quanto aos alvarás: a)
15.735.023.93700232
-
I
d.
28216041, página 7,
no valor de
R$ 23.675,36(vinte e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos)
; b)
16.781.000.51700234
- Id.
28216042, página 4, no importe de R$ 32.113,36

(trinta e dois mil, cento e treze reais e trinta e seis centavos),

caso não integrantes da somatória final da importância gravada no alvará cancelado de nº 16.781.016.76700323
.

Em sendo
integrantes, não há falar em restituição.

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇ
O
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026